Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-65.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Estelionato. Tipicidade. Dolo. Provas.
1 - O crime de estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
2 - A conduta consistente em ludibriar a vítima para celebrar, com ela, contrato de prestação de serviços de construção, sabendo, desde logo, que não o cumpriria, receber antecipado e em espécie parte considerável do valor total – R$ 118.000,00 -, dando início a parte insignificante dos serviços contratados, induzindo-a e mantendo-a em erro, sem demonstrar que tem interesse em ressarcir os prejuízos causados, não é mero ilícito civil. Tipifica o crime de estelionato.
3 - Apelação não provida.